Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1013919-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MARCIA REGINA DE QUEIROZ
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
No Agravo Interno a parte recorrente reforçou as alegações postas no Agravo de Instrumento bem como, para comprovar suas alegações, juntou os documentos de Id. n.o 98544496. Pede, assim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Pois bem. Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que, a partir dos documentos ora juntados foi possível constatar a hipossuficiência da recorrente, que, auferindo a renda mensal de R$3.652,45 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) como professora temporária da rede pública, apresenta inúmeros gastos com sua saúde, além de outros, que legitimam concessão da tutela de urgência inicialmente pretendida, vale dizer, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede a assistência judiciária não gera preclusão, podendo ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.
Dispositivo.
Com essas considerações, em decisão monocrática, conheço do agravo interno como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de Id. 97506467, para deferir a assistência judiciária à parte recorrente.
Após, concluso o agravo de instrumento para decisão de mérito.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator